Tribunal: TJSP
Processo: 1019301-66.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO e ADESIVO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização por danos morais - Empréstimos consignados em benefício previdenciário da autora cuja contratação é por ela negada – Sentença de procedência – Recurso tirado pelo réu ao qual adere recurso interposto pela autora – Realização de prova pericial - Falsidade nas assinaturas lançadas nos

Ementa:

APELAÇÃO e ADESIVO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização por danos morais - Empréstimos consignados em benefício previdenciário da autora cuja contratação é por ela negada – Sentença de procedência – Recurso tirado pelo réu ao qual adere recurso interposto pela autora – Realização de prova pericial - Falsidade nas assinaturas lançadas nos contratos firmados - Superada qualquer discussão acerca da irregularidade nas contratações – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 – Manutenção – Consectários legais – Alteração acolhida em parte – Ônus da sucumbência carreados de forma integral ao réu – Verba honorária que atende os critérios elencados no artigo 85,parágrafo 2o do CPC - Sentença parcialmente reformada – Recurso do réu provido em parte, desprovido o recurso da autora.